Tribunal: TJDFT
Processo: 0739282-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. OBSCURIDADE. INEXISTENCIA. INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC.
2. O CPC estabelece que “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (art. 85, § 1o).
3. No julgamento dos pedidos principal e reconvencional deve haver condenação de honorários de sucumbência para cada demanda apresentada. A falta de condenação caracteriza omissão que deve ser sanada por nova decisão integrativa.
4. Alegação de omissão quanto ao fundamento adotado no julgado não reflete hipótese de omissão ou de qualquer outro vício previsto no artigo 1.035 do CPC. Há apenas inconformismo com os fundamentos do julgamento unânime deste Colegiado, o que não é compatível com a finalidade integrativo-retificadora da via recursal eleita.
5. A alegação de obscuridade quanto aos honorários de sucumbência da ação principal não prospera.
6. A leitura da sentença e do acórdão evidencia a inexistência de qualquer obscuridade: cada parte deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor das custas e dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
7. Embargos de declaração da autora conhecidos e parcialmente providos. Embargos de declaração da requerida conhecidos e não providos.